Tribunal: CARF
Processo: 11060.900228/2011-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-16

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11060.900228/2011-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.335 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de junho de 2020
Recorrente
MARZARI ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Data do fato gerador: 30/03/2007
COMPENSAÇÃO. ESTIMATIVA. SÚMULA CARF No 84.
É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou
compensação, na data do recolhimento de estimativa (Súmula CARF no 84).
Verificada a legalidade da manobra de compensação pretendida pelo
contribuinte, afastando-se entendimento anterior pela sua vedação, devem ser,
materialmente, analisadas a procedência e a quantificação do crédito
pretendido antes da sua homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso, vencido o conselheiro Ailton Neves da Silva, que lhe negou provimento.

Ailton Neves da Silva- Presidente.

Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.900228/2011-74
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.335 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11060.900228/2011-74

Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela Recorrente em face de
decisão proferida pela Delegacia Regional de Julgamento, objetivando a reforma do referido
julgado.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório (e-fls. 38) elaborado
por ocasião do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Tratam os autos de análise eletrônica da Declaração de Compensação (Dcomp) n°
29259.80857.290607.1.3.04-4883, com cópia às fls. 2 a 6, por intermédio da qual o contribuinte
acima qualificado efetuou compensação de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)
estimada apurada em maio de 2007 com suposto crédito de pagamento indevido ou a maior de
CSLL estimada referente a fevereiro de 2007, no valor original na data de transmissão de R$
7.138,74, decorrente de Darf de mesmo valor, arrecadado em 30/03/2007.
2.
Como resultado desta análise foi emitido o Despacho Decisório com
número de rastreamento 916035506, de 01/04/2011, às fls. 7 a 9, que decidiu por não homologar
a compensação declarada, entendendo que, por se tratar de pagamento de estimativa mensal de
CSLL, este deveria ser utilizado apenas para dedução do imposto devido no ajuste anual, sendo
passível de restituição o saldo negativo de CSLL porventura gerado em decorrência desta
dedução.
3.
Cientificado por via postal em 15/04/2011 conforme extrato à fl. 10, em
12/05/2011 o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade às fls. 12 a 15, instruída
com os documentos às fls. 16 a 34, onde argumenta o que segue:
3.1.
o valor da estimativa é encontrado com base na receita bruta mensal ou
com base em balancetes de suspensão e redução. Qualquer valor pago a mais deve ser
considerado pagamento indevido ou a maior, pois caso contrário, se o contribuinte paga valor
inferior, terá de recolher diferença, multa e juros. Portanto não pode haver dois pesos e duas
medidas. A prova de que a vedação à compensação do valor pago a maior de estimativa é
incabida é que ela só existe na IN SRF n° 600, de 2005, tendo sido revogada pelo art. 10 da IN
RFB n° 900, de 2008;
3.2.
se o entendimento não for esse, por que o sistema PER/DCOMP permite a
compensação neste código? O próprio sistema estaria induzindo a erro;
3.3.
além disso, o campo destinado a informar valores a serem reduzidos do
tributo devido a título de estimativa mensal de meses anteriores na ficha 16, linha 05 da DIPJ,
fala de CSLL devida em meses anteriores, mas não de CSLL paga, e, adicionalmente, busca os
valores informados na linha 02 automaticamente do mês anterior. Isso demonstra que o valor
paga a maior é passível de compensação.
4.
Posteriormente, em 21/09/2011, os autos foram encaminhados à Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em Porto Alegre - RS para apreciação da
manifestação de inconformidade, com pronunciamento da unidade preparadora pela sua
tempestividade (fl. 35). Entretanto, tendo em vista o disposto na Portaria RFB n° 453, de 2013, e
no art. 2° da Portaria RFB n° 1.006, de 2013, em 13/05/2016 os autos foram remetidos a esta
DRJ/Recife para proceder ao julgamento da lide (fl. 36).
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.335 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11060.900228/2011-74

Em sessão de 19/08/2016 (e-fls. 37) a DRJ julgou improcedente a Manifestação
de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
DCTF. ERRO DE PREENCHIMENTO. COMPROVAÇÃO VIA DIPJ.
SEM FORÇA PROBATÓRIA.
A DIPJ não é suficiente, por si só, para comprovar erro de fato no
preenchimento da DCTF, sendo necessário trazer provas documentais outras
suficientes, tais como livros fiscais e contábeis, e, conforme o caso, documentos
fiscais, para que o julgador administrativo possa verificar se o tributo apurado
naquela declaração corresponde ao montante escriturado.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
DARF VINCULADO A DÉBITO DECLARADO EM DCTF.
Comprovado que o Darf foi integralmente alocado a débito declarado em
DCTF, resta considerar inexistente o pagamento indevido ou a maior apontado
na Dcomp
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

O acórdão recorrido, em cumprimento de Solução de Consulta Interna,
reconheceu a possibilidade de restituição de pagamento a maior de estimativas:
“Em relação à possibilidade de utilizar pagamento de estimativa como crédito
em compensações declaradas em Dcomp antes do seu prévio cômputo no ajuste anual,
é devido atentar para o disposto na Solução de Consulta Interna (SCI) Cosit no 19, de
05 de dezembro de 2011, que concluiu ser possível tal procedimento, ressalvando
apenas a impossibilidade de dedução no ajuste desta estimativa considerada indevida,
a fim de evitar duplo aproveitamento de crédito.”

Em seguida, o relator do Acórdão passou a analisar a liquidez e certeza do crédito
vindicado, após acessar sistema da RFB, concluindo que houve de fato retificação da DCTF
excluindo o débito correspondente à estimativa de CSLL de fefevreiro de 2007:
“Somente em 12/05/2011, após a ciência do despacho decisório (15/04/2011), é
que o contribuinte entregou a segunda DCTF retificadora a fim de não declarar CSLL
estimada para o período. Tal declaração conduziria a concluir pela existência de um
recolhimento a maior de R$ 7.138,74, consoante defendido em sua manifestação de
inconformidade e apontado na Dcomp:”
No entanto, a retificação da DCTF operada pela recorrente não foi aceita, posto
que realizada somente após a ciência do despacho decisório de e-fls. 7. E por considerar que a
DIPJ (único documento juntado) não se constitui de documento de confissão de dívida, e que a
DCTF foi retificada após a ciência do despacho, não havendo outros documentos que
comprovem o erro alegado, foi julgado indeferida a manifestação de inconformidade.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.335 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11060.900228/2011-74

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls. 57 ), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito que abaixo
transcrevemos:
“- em 30/03/2007 a empresa recolheu R$ 7.138,74 a título de CSLL, referente ao período
de apuração 28/02/2007. Entretanto, o valor devido com base em balancetes de suspensão e
redução era ZERO. Constata-se então, que o pagamento foi a maior no valor de R$ 7.138,74.
Concordamos que houve um erro na primeira DCTF retificadora referente a competência
02/2007 pois a mesma permaneceu com a informação deste débito inexistente. Após análises
realizadas para tratar das situações apontadas no Despacho Decisório de n° 916035506 de
01/04/2011 identificamos a necessidade de nova retificação e assim o fez já que o sistema
permitiu o envio desta segunda DCTF retificadora mesmo o contribuinte estando sobre
procedimento fiscal.
Conforme consta no Acórdão referente ao processo referido acima, de que "necessário
que o contribuinte traga aos autos provas documentais" para comprovação do erro de fato,
informamos que a documentação comprobatória segue em anexo, permitindo que assim o
julgador administrativo possa realizar a verificação da informação constante na DIPJ 2008.
DA RETIFICAÇÃO DAS DECLARAÇÕES
Embora o parágrafo Io do artigo 147 do CTN autorizar a retificação das declarações por
iniciativa do contribuinte quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento, um jeito deve haver
para que erros identificados depois sejam acertados. Nem que seja pela própria Receita Federal.
Ou seja, o contribuinte informa que houve um erro, o fisco averigua e promove o acerto se for o
caso. Desta forma solicitamos então a retificação de ofício das informações constantes nesta
manifestação.
Senhor julgador, o Contribuinte requer que a compensação seja homologada por entender
sim o pagamento a maior do tributo objeto da compensação ora questionada e também de já ter
apresentado provas suficientes para a comprovação do erro de fato entre as declarações em
manifestação anteriormente protocolada.”
Apresenta como prova, além de DCTF original e retificada já inclusas nos autos,
cópia de balanço de redução, memória de cálculo e termo de abertura e encerramento do Livro
Diário.
É o relatório do essencial.

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.335 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11060.900228/2011-74

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Quanto ao mérito, entendo que o Recurso Voluntário deve ser declarado
procedente. No entanto, deve-se primeiramente esclarecer que há duas nulidade ocorridas em
fases distintas.
A primeira ocorreu no próprio despacho decisório. A Solução de Consulta Interna
COSIT no 19, de 05 de Dezembro de 2011, citada pelo acórdão recorrido, esclarece que a
vedação à restituição de pagamento indevido ou a maior de estimativa não mais existia quando
da edição de instrução Normativa RFB no 900/2008.
O despacho decisório de e-fls. 7. Cita como fundamento legal a instrução
normativa SRF no 600 de 2005, a qual não estava mais vigente quando da lavratura do despacho
decisório, em 01/04/2011.
E neste ponto, lembremos novamente da Solução de Consulta Interna COSIT no
19, que afirma que o artigo 11 da IN 900/2008 se aplica às DCOMPs anteriores à sua publicação:
“Assim, em face do caráter interpretativo do art. 11 da IN RFB no 900, de 2008,
é de se responder à primeira questão da seguinte maneira: a alteração de entendimento
constante do art. 11 da IN RFB no 900, de 2008, aplica-se aos PER/DCOMP originais
transmitidos anteriormente a 1o de janeiro de 2009 e que estejam pendentes de decisão
administrativa.”
Logo, o despacho decisório de e-fls. 7 foi lavrado com vício de fundamentação,
pois o caráter interpretativo do artigo 11 da IN 900/2008 deveria ter vinculado a decisão da
autoridade fiscal, o que não ocorreu.
A segunda nulidade que verifico nos presentes autos encontra-se no acórdão
recorrido. O relator do voto condutor extrapolou a análise do recurso para além do motivo do
indeferimento, que é a impossibilidade de repetição de indébito decorrente de pagamento de
estimativas. Assim, o resultado do julgamento resultou numa análise do direito creditório em
caráter originário. Ou seja, a liquidez e certeza do direito creditório foi analisada pela primeira
vez nos presentes autos por uma Delegacia de Julgamento da RFB, não por um auditor-fiscal
lotado em setor específico de uma anuidade da Receita Federal.
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.335 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11060.900228/2011-74

Ademais, ainda que por uma hipótese possam ser superadas as nulidades acima, e
considerando que a nulidade aproveita ao recorrente, nos termos do artigo 591 do decreto
70.235/72 , entendo que as provas juntadas pela recorrente nos autos militam ao seu favor.
A DIPJ original de e-fls. 34 indicava que a apuração do IRPJ não apontava débito
de estimativa em março de 2007. A DCTF retificadora corroborou tal indicação, excluindo o
débito de estimativa. O balancete de redução de e-fls. 78 de igual modo aponta não haver débito
no período, o qual é corroborado pelo Balancete de verificação de e-fls. 81/82.
Portanto, considerando as nulidades apontadas e, no mérito, foi comprovado o
pagamento indevido, reconheço o crédito pleiteado na PER/DCOMP
29259.80857.290607.1.3.04-4883.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-
lhe provimento.
É como voto.
Rafael Zedral – relator.

1 Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a
autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)

Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital